Tribunal: TJDFT
Processo: 0753931-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ILÍCITO COMUNICADO TEMPESTIVAMENTE. OPERAÇÃO FINANCEIRA DE VALOR DESTOANTE DO PERFIL DO USUÁRIO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, a restituir ao autor os valores de R$1.816,48 e de R$ 6.309,99, mais os acréscimos legais.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira sustenta que as operações financeiras são válidas, visto que realizadas mediante apresentação do cartão físico e aposição de senha. Sustenta a culpa exclusiva do consumidor e requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. O contexto probatório atesta que entre o final do dia 09/06/2023 e o início do dia 10/06/2023, depois da troca fraudulenta de cartões (ID 58518300 - Pág. 3), foram realizadas transações financeiras no cartão de débito e crédito do autor, totalizando R$8.126,47, mediante a utilização do cartão físico e aposição de senha pessoal (ID 58518926 - Pág. 4/7). A instituição financeira detectou a movimentação irregular e bloqueou preventivamente o cartão (ID 58518300 - Pág. 8), enquanto o autor comunicou o furto do cartão ao banco, por meio da ROI no 2023/2887-000000122, e à autoridade policial (ID 58518926 - Pág. 7 e 58518304).
5. No caso, embora realizado o bloqueio preventivo do cartão bancário do autor, a instituição financeira não suspendeu a operação e permitiu a sua consolidação, desfalcando o patrimônio do usuário. Com efeito, a atuação da instituição financeira foi ineficaz, porquanto mesmo detectando a fraude, ante a quebra de perfil do usuário, que raramente realiza operações financeiras na conta corrente e no cartão de crédito superiores a R$300,00, não impediu a concretização do ilícito (ID 58518933 - Pág. 1/16 / 58518934 - Pág. 1/5). Nesse sentido: Acórdão 1818752, Segunda Turma Recursal, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 28/02/2024, publicado no PJe: 01/03/2024.
6. Ademais, importa ressaltar que o autor comunicou o ilícito à instituição financeira e à autoridade policial, o fazendo de forma imediata (ID 58518926 - Pág. 7 e 58518304).
7. A retrospectiva fática retrata falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que, mesmo detectada a fraude e comunicado o ilícito, a operação financeira impugnada foi realizada durante a madrugada e em valor destoante do perfil do consumidor, deixando a instituição financeira de suspender a compra irregular feita no cartão de crédito, providência simples e que poderia ter protegido o patrimônio do usuário. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.
8. Destarte, afastada causa excludente de responsabilidade, a instituição financeira deve responder pelo prejuízo material causado ao autor/recorrido, nos termos da sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao autor, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.